Tribunal: TJES
Processo: 5023632-61.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Serviços Profissionais; Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023632-61.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PATRICIA BONGIOVANI
RECORRIDO: CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A.
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET. COBRANÇA EM DUPLICIDADE APÓS MIGRAÇÃO DE PLANO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. AQUISIÇÃO DE UNIDADE PRODUTIVA ISOLADA. IRRESPONSABILIDADE SUCESSÓRIA INOPONÍVEL EM RELAÇÃO A FALHAS OPERACIONAIS PRÓPRIAS E ATUAIS. PERSISTÊNCIA DO VÍCIO SISTÊMICO APÓS A ASSUNÇÃO DO CONTROLE OPERACIONAL. NEGLIGÊNCIA OPERACIONAL AUTÔNOMA DA ADQUIRENTE CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

____________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A. em face da sentença proferida no processo, nos seguintes termos:

“(...) Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos, na forma do art. 487, I, do CPC, extinguindo o processo com resolução de mérito, para:

I) Condenar a ré ao pagamento dos danos materiais, mediante restituição simples dos valores pagos indevidamente pela autora, devendo incidir sobre tal quantia a atualização monetária pelo IPCA, a contar da data de cada efetivo desembolso, nos termos do art. 389, parágrafo único, do CC/2002, bem como a taxa SELIC, a partir da data da citação, por força do art. 406, §1º, do CC/2002, por englobar juros de mora e correção monetária.

II) Condenar a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) à autora, a título de danos morais, valor sobre o qual deverá incidir, a partir da data do arbitramento, aplicando-se apenas a taxa SELIC, nos termos do art. 406, §1º, do CC/2002, a qual contempla juros e correção monetária em um único índice.

III) Declarar a inexigibilidade do débito objeto da presente demanda.

Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. (...)”

Em suas razões recursais, a recorrente manifesta seu inconformismo com a sentença de origem e pugna pela sua reforma integral, suscitando, em sede preliminar, a sua ilegitimidade passiva sob o fundamento de que, na condição de adquirente de Unidade Produtiva Isolada pertencente ao Grupo Oi, a alienação judicial ocorreu de forma livre de qualquer ônus. No mérito, defende a ausência de nexo causal e de falha na prestação do serviço sob sua gestão, ressaltando que os fatos descritos na exordial remontam a período anterior à transferência definitiva do controle operacional da rede de telefonia, o que configuraria responsabilidade exclusiva da operadora originária. Ao final, pleiteia a improcedência total dos pedidos iniciais ou, em caráter subsidiário, a redução do valor fixado a título de reparação por danos morais.

Devidamente intimada, a recorrida apresentou contrarrazões em que pugna pela manutenção da sentença de origem. No mérito, sustenta a responsabilidade da prestadora em razão da persistência do vício sistêmico após a assunção do controle operacional, ressaltando a configuração do desvio produtivo e a necessidade de preservação da reparação fixada na origem.

É o breve resumo do necessário.

DA ADMISSIBILIDADE

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual o recebo tão somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

DAS PRELIMINARES

Rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a verificação das condições da ação deve ser realizada à luz da teoria da asserção, pela qual a legitimidade é aferida de forma abstrata a partir das alegações formuladas na peça de ingresso, de modo que a descrição de cobranças indevidas que teriam persistido após a assunção do controle operacional pela empresa recorrente atrai o nexo de pertinência subjetiva da demandada com a lide. Ressalte-se que a tese defensiva pautada na ausência de sucessão empresarial em virtude da aquisição de unidade produtiva isolada demanda uma incursão probatória minuciosa sobre a cronologia dos fatos e a efetiva gestão do contrato, o que impõe o deslocamento da matéria para o exame de mérito.

MÉRITO

No mérito, cinge-se a controvérsia recursal em aferir a legitimidade dos lançamentos efetuados no plano de serviços e a responsabilidade da prestadora recorrente, analisando-se a configuração de danos morais e a obrigação de restituir as quantias desembolsadas.

De início, impende registrar que a relação jurídica subjacente é de consumo, o que atrai a incidência da responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, de modo que a facilitação da defesa dos direitos da parte hipossuficiente impõe a inversão do ônus da prova, nos moldes do artigo 6º, inciso VIII, do mencionado diploma, recaindo sobre a prestadora o encargo legal de demonstrar a regularidade de seu faturamento e a inexistência de falha na prestação do serviço.

Nesse contexto, quanto à alegação principal da recorrente pautada na ausência de sucessão empresarial por se tratar de aquisição de unidade produtiva isolada, nos termos do artigo 60 da Lei n.º 11.101/2005, impende asseverar que a proteção legal ali prevista visa resguardar o adquirente de passivos pretéritos da empresa em recuperação, mas não autoriza a isenção de responsabilidade por falhas operacionais que se perpetuam sob a gestão da nova prestadora.

É preciso pontuar que a livre alienação de unidades produtivas em sede de recuperação judicial objetiva a preservação da atividade econômica e a maximização dos ativos, razão pela qual o adquirente não sucede o devedor em suas obrigações originais, contudo, tal exegese não possui o condão de blindar a nova concessionária contra atos ilícitos praticados ou mantidos sob sua própria administração.

Na espécie, ao assumir a carteira de clientes e a infraestrutura de rede, a recorrente passou a deter o dever de zelar pela higidez do faturamento, de modo que a persistência das cobranças em duplicidade no curso do ano de 2025 denota negligência operacional autônoma, uma vez que a falha sistêmica deixou de ser um passivo histórico da operadora originária para se tornar um vício ativo e renovado sob a guarda da atual prestadora.

Dessa forma, uma vez constatado que as cobranças indevidas atravessaram o marco temporal da sucessão empresarial e foram mantidas pela recorrente mesmo após as tentativas de solução administrativa, resta configurado o defeito na prestação do serviço e o consequente dever de reparar os danos causados.

No que concerne à condenação em danos materiais, agiu com acerto o juízo de origem ao determinar a restituição dos valores pagos indevidamente pela consumidora, uma vez que a cobrança em duplicidade restou demonstrada e a ausência de devolução pela via administrativa ensejaria o enriquecimento sem causa da prestadora, de sorte que a manutenção do comando sentencial nesse particular é medida que se impõe para restabelecer o equilíbrio patrimonial entre as partes.

Quanto aos danos morais, verifica-se que a falha na prestação do serviço gerou desdobramentos que atingiram a esfera extrapatrimonial da consumidora, sobretudo diante do descaso sistêmico e da necessidade de a usuária envidar esforços reiterados na esfera administrativa para solucionar erro de exclusiva responsabilidade da recorrente, o que caracteriza o desvio produtivo.

Nesse diapasão, o quantum indenizatório fixado na origem revela-se proporcional e razoável, atendendo tanto ao caráter punitivo-pedagógico da medida quanto à extensão da lesão sofrida, motivo pelo qual a sentença deve ser integralmente preservada por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)